Tribunal: TJDFT
Processo: 0708545-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, os agravantes peticionaram, requerendo penhora de ativos financeiros em nome de um dos agravados. Pedido indeferido, fundamento de necessidade de citação dos demais executados. Certificado o transcurso in albis do prazo para manifestação dos exequentes/agravantes quanto a referida decisão.
2. E a petição pela qual os exequentes/agravantes argumentam que a executada/agravada deve ser tido como devedora principal, solidária, teria renunciado a qualquer benefício de ordem legal não faz (e nem fez) as vezes de recurso. Preclusão lógica corretamente reconhecida, nada a prover.
4. Agravo interno conhecido e não provido.